Tribunal: TJSP
Processo: 2271530-85.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra decisão do Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal que negou seguimento a recurso especial interposto contra decisão de agravo de instrumento que manteve o indeferimento de justiça gratuita definido em primeira instância – Incompetência do C. Órgão Especial para processar e julgar o presente "mandamus", nos termos do artigo 13,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra decisão do Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal que negou seguimento a recurso especial interposto contra decisão de agravo de instrumento que manteve o indeferimento de justiça gratuita definido em primeira instância – Incompetência do C. Órgão Especial para processar e julgar o presente "mandamus", nos termos do artigo 13, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno desta E. Corte – Falta de pressuposto processual – Segurança denegada.